Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Cautelar. Indisponibilidade de bens. Fumus boni iuris e periculum in mora. Fortes indícios da prática dos atos de improbidade administrativa descritos na ACP que justificam a indisponibilidade dos bens dos agravantes.